Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. TÍTULO LÍQUIDO. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE.
1. A matéria submetida à sistemática repetitiva entabulada sob o Tema 1.169 no Superior Tribunal de Justiça consiste em: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. É incabível a suspensão do feito executivo, enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.